Tribunal: TJSP
Processo: 2212468-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO RELATIVA QUE DECORRE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212468-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JENERETIAN
AVELINO
PEREIRA,
são
agravados
ASSOCIAÇÃO
RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SÃO PAULO
METROPOLITANA e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212468-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0
2212468-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Jeneretian Avelino Pereira
AGRAVADAS: Associação Recreativa dos Empregados dos Correios
Arco São Paulo Metropolitana e Tokio Marine Seguradora S/A
COMARCA: São Paulo 10a Vara Cível Central
Voto n.° 35212
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
-
JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO

MANUTENÇÃO
ELEMENTOS PRESENTES NOS
AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO RELATIVA QUE
DECORRE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fl. 196,
de seguinte teor:
“Vistos.
A soma dos ativos financeiros declarada pelo autor afasta a alegada
incapacidade de custeio do feito, razão pela qual indefiro a gratuidade da Justiça.
Em 15 dias, recolha o autor as custas e despesas iniciais sob pena de
extinção.
Intime-se”
Alega o agravante que não possui condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e
de sua família, especialmente porque suporta alto custo de despesas com
medicamentos e tratamentos médicos. Requer a reforma da decisão para que lhe seja
concedido o benefício da justiça gratuita.
Pelo despacho de fl. 450, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212468-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso, que é tempestivo e não foi respondido (agravadas não citadas).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo agravante em face das
agravadas.
O agravante requereu os benefícios da justiça gratuita juntando, para
tanto, declaração de pobreza, cópia da carteira de trabalho (o recorrente é funcionário
aposentado dos Correios) e da última declaração de imposto de renda (2019).
Segundo o artigo 99, §3o do Código de Processo Civil, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Ocorre que tal presunção é relativa, podendo ser afastada conforme surjam elementos
contrários a ela.
No presente caso, analisando-se os documentos juntados aos autos,
constata-se que a situação econômico-financeira do agravante não autoriza a
concessão do benefício pretendido.
Com efeito, pela declaração de imposto de renda (fls. 186/195 dos
autos principais), verifica-se que sua evolução patrimonial saltou de R$36.749,74,
em 2018, para R$75.312,51 em 2019 e nada há nos autos que demonstre
incapacidade econômica do recorrente de arcar com o pagamento das custas
processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que implica reconhecer que sua
situação é incompatível com a alegada pobreza.
Em outros termos, o agravante não fez prova do seu estado de
miserabilidade.
Assim, havendo elementos que elidem a presunção que decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212468-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
declaração de pobreza, resta mantida a decisão, sem prejuízo de demonstração de
alteração da situação financeira no curso da demanda que justifique a isenção de
outras custas processuais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator